Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703531-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON EVANGELISTA DA CRUZ IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MAICON EVANGELISTA DA CRUZ, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Na peça inicial (ID 80677139), a impetrante alega, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de estelionato. Aponta nulidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa para a abordagem policial, de forma que deve ser relaxada a prisão do paciente. Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que o fato de o paciente possuir antecedentes criminais não justifica a decretação da segregação. Alega que o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, o que autoriza o paciente a responder o processo em liberdade. Assevera a desproporcionalidade da prisão cautelar, que não pode ser mais gravosa do que a pena definitiva a ser imposta em uma possível sentença condenatória. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, trabalho lícito, além de ser pai de uma criança. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja relaxada a prisão do paciente; subsidiariamente, pede que seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a fixação de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, constata-se que o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outros dois réus, no dia 12/1/2026, pela suposta prática do crime de estelionato. Em sede de audiência de custódia realizada em 14/1/2026, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 261971530, dos autos de origem): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória aos autuados, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Verifica-se que o autuado ENIZON é reincidente por roubo majorado e está respondendo por furto, com denúncia recebida; DIOGO, por sua vez, é reincidente por homicídio simples tentado; por fim, MAICON foi recentemente beneficiado por ANPP, está denunciado como incurso nos artigos 180 e 311, § 2o, do CP, e possui condenação como incurso nos artigos 129, § 13, e 147, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Tal histórico dos autuados denota habitualidade delitiva e periculosidade a imporem decretação da prisão preventiva, necessária para garantia da ordem pública neste momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIOGO MIRANDA CARDOSO SOARES, nascido em 09/04/1996, filho de José Nazareno Miranda de Almeida Cardoso e de Alzenir Soares da Silva; de ENIZON DA CUNHA FERREIRA, nascido em 26/10/1997, filho de Verissimo Francisco Ferreira e de Fortunata Francisco da Cunha; e de MAICON EVANGELISTA DA CRUZ, nascido em 15/04/2002, filho de Agnaldo Moreira da Cruz e de Rosimeire Evangelista das Neves, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e concretos para homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva. Além disso, verifica-se que a tese de nulidade do flagrante, em razão da ausência de justa causa da abordagem, não se sustenta. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante e da denúncia oferecida contra o paciente (ID 262461121, dos autos principais), os denunciados se utilizaram de um cadastro fraudulento para adquirirem grande quantidade de gêneros alimentícios (linguiças, salsichas, pizzas e batatas congeladas) perante a empresa SEARA ALIMENTOS LTDA. Para isso, os denunciados se valeram dos dados pessoais e do CNPJ de "Sílvia Cristina de Sousa Santana" (CNPJ: 59.252.977/0001-49), tratando-se, aparentemente, de uma microempresa situada em São José do Rio Preto/SP (cf. consulta anexa). Para reforçarem a aparência de legitimidade da operação, os denunciados utilizaram-se de fotografias da fachada de um estabelecimento real (“Pizza do Borba”). As mercadorias adquiridas foram avaliadas em R$4.193,69 (quatro mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos). No local e data aprazados para a entrega, o denunciado ENIZON abordou o motorista responsável pela entrega e, demonstrando familiaridade com o conteúdo do pedido, assinou o canhoto de recebimento da mercadoria, utilizando-se de seu próprio nome e CPF (cf. ID 261845394). Na ocasião, o denunciado ENIZON disse ao motorista que a proprietária do estabelecimento estava viajando e, sob este pretexto, orientou o descarregamento da mercadoria diretamente no chão da via pública, já que a pizzaria estaria fechada. Neste ínterim, o denunciado DIOGO se encontrava na condução do veículo de apoio (Honda Civic, placa MWL-2777/DF), ao passo que o denunciado MAICON se encontrava à disposição para auxiliar no carregamento da mercadoria. Efetivado o recebimento, os denunciados ENIZON, DIOGO e MAICON carregaram os produtos para o interior do veículo de apoio. Consta da denúncia, ainda, que a movimentação do paciente e de seus comparsas despertou a atenção dos populares, que acionaram a Polícia Militar. Na ocasião, ou seja, enquanto o paciente e seus comparsas deslocavam-se com a mercadoria, foram abordados e constatada a empreitada criminosa. Ou seja, o paciente foi preso logo após a prática criminosa, na posse dos objetos do crime, de forma que resta caracterizado o flagrante, na forma do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, a nulidade apontada pela impetrante, afigurando-se legal a prisão em flagrante do paciente. Ademais, é importante ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, conforme pretende a impetrante. Por outro lado, a prisão preventiva do paciente atende os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua periculosidade e reiteração delitiva. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e recebimento pelo Juízo. Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que o paciente foi recentemente beneficiado por ANPP, está denunciado como incurso nos artigos 180 e 311, § 2o, do Código Penal, além de possuir condenação pela prática de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, o que evidentemente demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Dessa forma, ao contrário do afirmado pela impetrante, resta manifestamente evidenciada a periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FORAGIDO. RISCO DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ACUSADO FORAGIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de origem as características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria, em tese, membro da facção criminosa PGC, chefe do tráfico estando foragido do sistema prisional. 3. O Juízo de primeiro grau destacou que o "domínio da organização criminosa investigada sobre o tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso". 4. Além disso, depreende-se, ainda, dos autos que o agravante possui uma condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, além de um processo em andamento pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e dois processos suspensos pelo art. 366 do CPP. 5. Assim, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 6. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 7. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por fim, as alegações defensivas quanto às condições pessoais do paciente não são suficientes para infirmar a ordem cautelar. É firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não representam óbice ao decreto da prisão preventiva, se presentes os respectivos pressupostos legais. Mencione-se, por todos, julgado desta eg. Primeira Turma Criminal: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que apontou o perigo à ordem pública devidamente, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa e do número de réus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1672911, 07035984620238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023 – g.n.) Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator